Tribunal: TJMT
Processo: 8012573-47.2016.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012573-47.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP - CNPJ: 08.781.702/0001-61 (RECORRENTE), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE TELEFONIA E INTERNET - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) -
QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

In casu
, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes.

2-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a devolução em dobro, referente ao valor pago indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos deve ser mantida.

7-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020